Tribunal: TJES
Processo: 5000272-02.2023.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-02.2023.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA DE JESUS
RECORRIDO: VALTER PEREIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000272-02.2023.8.08.0034

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SANDRA DE JESUS

RECORRIDO: VALTER PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SANDRA DE JESUS
, ora Recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES (ID 12537277), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
VALTER PEREIRA DE SOUZA
e
M. D. A. S.
(menor representado pelo primeiro), ora Recorridos, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A demanda originária foi fundamentada na alegação de que a Recorrente teria divulgado um áudio em um grupo do aplicativo WhatsApp, denominado "Jornal Pontobelense", com conteúdo ofensivo à honra dos Recorridos. Em razão desses fatos, pleitearam a condenação da Recorrente ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Designada
audiência de conciliação
para o dia 30 de agosto de 2023, verificou-se, conforme Termo de Audiência (ID 12537272), a presença da Recorrente, acompanhada de seu advogado, e a
ausência dos Recorridos
, que se fizeram representar apenas por sua advogada. Naquela assentada, a defesa da Recorrente arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito em relação ao autor menor de idade e, ato contínuo, requereu a extinção do processo, sem resolução de mérito, em virtude da ausência injustificada dos autores ao ato, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Posteriormente, em petição protocolada em 04 de setembro de 2023 (ID 12537274),
a própria patrona dos Recorridos
, reconhecendo a impossibilidade de o menor figurar no polo ativo da demanda perante o Juizado Especial,
requereu expressamente a extinção do feito sem resolução de mérito
, a fim de que pudesse ajuizar a ação na vara competente.

Contudo, sobreveio a sentença (ID 12537277) por meio da qual o Juízo de primeiro grau:
a)
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do menor M. D. A. S., extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ele, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; e
b)
no que tange ao autor Valter Pereira de Souza, julgou procedente o pedido para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros. A
decisão
, entretanto,
não enfrentou a questão processual atinente à ausência do autor à audiência conciliatória
, tampouco se manifestou sobre o pedido de desistência formulado.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12537279), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões, sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, defendendo que a ausência do autor à audiência de conciliação é causa obrigatória de extinção do processo, conforme o disposto no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. Argumenta, ademais, que o pedido de desistência formulado pelos próprios autores reforçaria a impossibilidade de o feito prosseguir para um julgamento de mérito. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença e extinto o processo sem resolução de mérito.

Foi deferido o
benefício da gratuidade de justiça à Recorrente
(ID 12537588), após a comprovação de sua hipossuficiência financeira (ID 12537587).

É o relatório.

DA QUESTÃO PROCESSUAL PRÉVIA: A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DO AUTOR

A matéria devolvida a esta Turma Recursal versa, primordialmente, sobre a verificação de um vício de procedimento que, segundo a Recorrente, macularia de nulidade a sentença proferida em primeira instância. A controvérsia central reside em determinar as consequências jurídicas da ausência da parte autora à audiência de conciliação no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis e se tal ausência, por si só, obstaria o prosseguimento do feito até um julgamento de mérito.

Após detida análise dos autos, entendo que a razão assiste à Recorrente.

A Lei nº 9.099, dispõe no artigo 51, inciso I:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

A norma é cogente e não abre margem para discricionariedade do julgador. A presença do autor não é uma faculdade, mas um ônus processual cujo descumprimento acarreta, inexoravelmente, a extinção do processo sem resolução do mérito. A presença do advogado, ainda que munido de poderes para transigir, não supre a ausência da parte, pois o espírito da lei é o de promover o diálogo direto entre os litigantes, facilitando a autocomposição.

Compulsando os autos, verifica-se que o Termo de Audiência de Conciliação, lavrado em 30 de agosto de 2023 (ID 12537272), é inequívoco ao atestar: "
Foi constatada a ausência das partes requerentes
". Na mesma oportunidade, a defesa da Recorrente, de forma diligente, pleiteou a aplicação da sanção legal, requerendo a extinção do feito.

Ademais, após a audiência, a própria parte autora, por meio de sua advogada, protocolou petição (ID 12537274) requerendo a extinção do feito.

Portanto, a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de danos morais é nula, pois foi proferida em um processo que, por força de lei, deveria ter sido extinto sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença de ID 12537277 e, em consequência,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)